Tribunal: TJDFT
Processo: 0768784-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 1.170,45 (mil cento e setenta reais e quarenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Alega a recorrente que não houve cancelamento do contrato pela consumidora, o que justifica a renovação automática nos termos do negócio jurídico de prestação de serviços estabelecido entre as partes. Afirma que a parte autora não demonstrou qualquer conduta comissiva ou omissiva que caracterizasse descumprimento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a legalidade da cláusula de renovação automática do contrato estabelecido entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado impugna os fundamentos da sentença proferida, inclusive quanto à premissa de legalidade da cláusula de renovação automática. O fato de não rebater todos os argumentos suscitados em sentença não evidencia vício no recurso interposto. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é a requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. Nos termos do art. 54 do CDC, os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujos tamanhos das fontes não serão inferiores ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor (§ 3o), e as cláusulas que implicarem limitação ao direito do consumidor devem ser redigidas em destaque (§ 4o).
7. Embora o documento de ID 80200328 - pág. 1 destaque a perda do valor promocional no caso de cancelamento antecipado, o que justifica a cobrança de multa superior ao valor do contrato, não apresenta qualquer realce à cláusula de renovação automática, o que por si só evidencia a abusividade e afasta o seu cumprimento.
8. A ausência de destaque na cláusula que previa a renovação automática viola o disposto na legislação consumerista, porquanto fere o direito à informação e afasta a alegação de plena ciência da consumidora acerca da renovação automática. Ademais, a ausência de comprovação de utilização dos serviços corrobora a tese de inexistência de interesse na manutenção da relação contratual.
9. Não merece reparo, portanto, a sentença que determinou a devolução da quantia. Em relação à diferença entre o valor pactuado da mensalidade e o valor efetivamente pago, não houve impugnação recursal, o que justifica a manutenção integral do montante arbitrado a título de indenização por danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54, § 3o e § 4o.